Tribunal: TCU
Processo: 033.426/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo recorrente em face de acórdão que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, em razão da inexecução parcial de convênio celebrado com a Funasa para a reforma de estação elevatória de água e a adequação de reservatório elevado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de tomada de contas especial, e nesta fase processual objeto de exame de embargos de declaração opostos por Clóvis José Pragana Paiva, ex-prefeito de Ribeirão/PE, ao Acórdão 7866/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8885/2021-TCU-Primeira Câmara , que, por seu turno, julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, em razão da inexecução parcial de convênio celebrado com a Fundação Nacional de Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 comunicar esta decisão ao recorrente.